Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO EMBARGANTE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. ART. 185 DO CTN. TEMA REPETITIVO 290/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em embargos de terceiro opostos contra execução fiscal no 0008695-71.2000.8.07.0001, nos quais a embargante busca afastar a penhora sobre imóvel situado na QNP 12, Conjunto R, casa 15-A, Ceilândia/DF, alegando aquisição válida e anterior à transferência formal do bem, além de suscitar prescrição intercorrente da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante possui legitimidade para suscitar prescrição intercorrente da execução fiscal; (ii) estabelecer se a alienação do imóvel configura fraude à execução fiscal, autorizando a manutenção da constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante não detém legitimidade para suscitar prescrição intercorrente por se tratar de matéria afeta exclusivamente à relação jurídico-tributária entre as partes originárias, nos termos da natureza incidental dos embargos de terceiro prevista no art. 674 do CPC.
4. Não cabe o exame da prescrição intercorrente porque tal matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em grau recursal.
5. A execução fiscal está fundada em Certidão de Dívida Ativa inscrita em 1998, e a alienação do imóvel pelo executado ocorreu em 2011, após a inscrição, o que atrai a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN.
6. Conforme o Tema Repetitivo 290 do STJ (REsp 1.141.990/PR), basta a inscrição em dívida ativa para caracterizar fraude à execução quando a alienação ocorre após 09.06.2005, independentemente da análise da boa-fé do adquirente.
7. O processo executivo demonstra inexistência de reserva de bens suficientes para pagamento do débito, reforçando a caracterização da fraude.
8. O contrato firmado entre a embargante e o cônjuge da executada precedeu à formal transferência do bem pelo Distrito Federal (ocorrida apenas em 2016), o que impede o reconhecimento de aquisição válida e eficaz perante terceiros e contra a Fazenda Pública.
9. Configurada a fraude à execução, mantém-se a constrição judicial sobre o imóvel e a sentença deve ser integralmente preservada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O embargante não possui legitimidade para suscitar prescrição intercorrente, por tratar-se de matéria restrita às partes da relação jurídico-tributária.
2. A alienação de imóvel realizada após a inscrição do débito em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé do adquirente.
3. A ausência de reserva de bens suficientes para satisfação do crédito tributário reforça a presunção de fraude à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290).